Tribunal: TJSP
Processo: 1020258-79.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Entidade religiosa que pretende obter o reconhecimento de imunidade tributária para que possa (independentemente de recolhimento de ICMS) efetuar o desembaraço aduaneiro de produtos religiosos recebidos em doação do exterior. Admissibilidade. Situação que se enquadra na hipótese do artigo 150, inciso V, alínea "b" e § 4o, da Constituição Federal. Segurança

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Entidade religiosa que pretende obter o reconhecimento de imunidade tributária para que possa (independentemente de recolhimento de ICMS) efetuar o desembaraço aduaneiro de produtos religiosos recebidos em doação do exterior. Admissibilidade. Situação que se enquadra na hipótese do artigo 150, inciso V, alínea "b" e § 4o, da Constituição Federal. Segurança concedida. Recursos desprovidos.